Tribunal: TJDFT
Processo: 0739306-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andréia Moraes de Oliveira Mourão e Outra em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promovem em desfavor do agravado – John Herbene Brandão dos Santos –, indeferira o pedido que formularam almejando a requisição de informações à Receita Federal, por meio do sistema Infojud, visando acessar a declaração de bens e rendimentos apresentada pelo executado no derradeiro ano, permitindo a aferição de eventual patrimônio expropriável de titularidade dele de molde a ser viabilizada futura penhora. Objetivam as agravantes, inclusive em ambiente antecipatório, o deferimento do pedido de consulta ao sistema eletrônico nominado como forma de localização de ativos e bens de titularidade do agravado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito que os assiste. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que manejam em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes é devido e fora reconhecido pelo título judicial. Sustentaram que, não obstante a realização de diversas diligências e de pesquisas via dos sistemas disponíveis ao Juízo, não fora localizado bem de titularidade do agravado passíveis de penhora e aptos satisfazerem o crédito exequendo. Sustentaram que, diante dessa circunstância, formularam pedido de realização de consulta via do sistema Infojud, como forma de localização de ativos em nome do agravado, o que fora rejeitado pela decisão guerreada. Asseveraram que o pedido que formularam deve ser acolhido, à medida que pertinente e destinado à satisfação do crédito que as assiste. Observaram que, diante dessas circunstâncias e de forma a ser assegurada a máxima utilidade da ação, impõe-se, então, a reforma da decisão arrostada, pois, além de obstar a satisfação do direito que lhes deve ser assegurado, viola os primados da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, reclamando, com lastro nesses argumentos, que seja provido o agravo, e deferida a pretensão que formularam, reformando-se o provimento que faz o seu objeto como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que os assiste. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andréia Moraes de Oliveira Mourão e Outra em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promovem em desfavor do agravado – John Herbene Brandão dos Santos –, indeferira o pedido que formularam almejando a requisição de informações à Receita Federal, por meio do sistema Infojud, visando acessar a declaração de bens e rendimentos apresentada pelo executado no derradeiro ano, permitindo a aferição de eventual patrimônio expropriável de titularidade dele de molde a ser viabilizada futura penhora. Objetivam as agravantes, inclusive em ambiente antecipatório, o deferimento do pedido de consulta ao sistema eletrônico nominado como forma de localização de ativos e bens de titularidade do agravado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito que os assiste. Emerge dos autos que o objeto deste agravo cinge-se à possibilidade de renovação de diligência destinada à consumação de pesquisa de bens, via sistema Infojud, volvida à localização de patrimônio expropriável da titularidade do agravado, conquanto frustrada a diligência antecedente. Assim pautada a questão controversa, do cotejo dos autos afere-se que as agravantes envidaram diligências destinadas à localização de bens penhoráveis pertencentes ao agravado, inclusive por intermédio dos sistemas eletrônicos indicados. As diligências deferidas, contudo, não alcançaram o intento a que se destinavam, sobrevindo a renovação do pedido e o provimento negativo sob reexame. O efeito suspensivo ativo, contudo, carece de respaldo instrumental. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento1. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, as agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento de pretensão de consulta ao sistema Infojud como forma de localização de bens expropriáveis de titularidade do agravado em ambiente de executivo que transita há tempos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando as agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator